Tribunal: TJDFT
Processo: 0736946-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. A DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MOVIDO PELO ENTE DEVEDOR, O QUAL VERSA SOBRE O CÁLCULO QUE ORIGINOU O PRECATÓRIO. TEMA 28 DO STF. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença. 1.1. A decisão agravada determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento movido pelo ente devedor, o qual versa sobre o cálculo que originou o precatório (aplicação da SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros). 1.2. Em seu agravo de instrumento, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, determinando-se a imediata expedição de ofício à COORPRE para dar prosseguimento ao pagamento do precatório, pelo montante total expedido, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso, independente do trânsito em julgado do agravo de instrumento movido pelo ente federativo. Ao final, pede a confirmação da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se existe óbice ao prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, mesmo sem o trânsito em julgado do agravo anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De início, convém destacar que, em consulta aos autos de no 0707231- 94.2025.8.07.0000, se infere não ter sido concedido efeito suspensivo ao recurso, sendo o agravo, ao final, improvido pela 2a Turma Cível deste TJDFT. Ainda não houve, entretanto, o trânsito em julgado do feito. 3.1. Sobre a questão posta, é cediço que a pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória na qual não se deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença executada não impede o prosseguimento da execução e o consequente levantamento de valores incontroversos.
4. Nestes termos, convém rememorar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Este é o caso dos autos.
5. Nesse quadro, o cumprimento de sentença deve prosseguir regularmente em face do ente público com relação à parcela incontroversa. Nesse sentido: “[...] 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 6. Na hipótese, ultrapassada a questão da prejudicialidade externa alegada pelo Distrito Federal, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo apenas quanto ao critério de correção monetária utilizado. Dessa forma, é cabível o prosseguimento do feito, inclusive, com a expedição de requisitórios e liberação dos valores com relação à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa.” (Acórdão 1955179, 0738515-57.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 19/12/2024)

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido para determinar o regular processamento do feito quanto à parcela incontroversa.
Tese de julgamento: "1. A pendência de recurso sem efeito suspensivo não impede o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa. 2. A suspensão da execução sem decisão judicial específica configura concessão indevida de efeito suspensivo. 3. É constitucional a expedição de requisição de pagamento para parcela incontroversa, conforme o Tema 28 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF arts. 1o, III e 5o, CPC, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.205.530 (Tema 28). TJDFT, 0738507-80.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 17/01/2025; 0738515-57.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 19/12/2024.